Tribunal: STF
Processo: RE 269096
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
INCIDÊNCIA DO IOF SOBRE O RESGATE DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
LEI 8033/90. CONSTITUCIONALIDADE.
                    A incidência do IOF sobre o resgate de títulos e
 valores mobiliários. Lei
8033/90. Constitucionalidade declarada pelo Pleno do Supremo Tribunal
 Federal.
                   Agravo regimental não provido.